Tribunal: TJDFT
Processo: 0026741-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026741-93.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CASA DOS SECADORES LTDA, RANDISLEI DE ARAUJO GONZAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS À SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE CINCO ANOS A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO (ART. 174 CTN). PARCELAMENTO VÁLIDO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO DEMONSTRADO. TEMA REPETITIVO 980 STJ. EXTRATO DA TELA DO SITAF. PROVA UNILATERAL. CAUSA INTERRUPTIVA DE PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. CRÉDITO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os documentos juntados em sede de apelação não podem ser considerados no exame da pretensão, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada uma justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora. 2. A Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito tributário, para o ajuizamento da ação visando à sua cobrança (art. 174, I, do CTN). 3. O acordo de parcelamento caracteriza inequívoco ato de reconhecimento da dívida pelo devedor/contribuinte (Art. 174, IV, do CTN) dando causa a interrupção do prazo prescricional. 4. No caso, não há como considerar como inequívoco o reconhecimento da dívida pelos executados pela mera juntada aos autos de extratos extraídos do sistema SITAF, pois se trata de prova unilateral produzida pela Fazenda Pública, não sendo capaz de apontar o intuito inequívoco do contribuinte de reconhecer a sua condição de devedor do crédito tributário. 5. Os meros extratos do sistema SITAF desacompanhados do suposto pedido de parcelamento da dívida ou do processo administrativo pertinente, para fins de demonstrar homologação tácita ou expressa do requerimento, não são provas capazes de suspender o crédito tributário e interromper a prescrição. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o da Lei 6.830/80, 151, inciso VI, 155-A, 174, caput e parágrafo único, inciso IV, e 204, todos do Código Tributário Nacional, 373, incisos I e II, 374, inciso IV, 405, 489, §1o, incisos V e VI, e §3o, 493 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, asseverando que os registros no SITAF são atos administrativos que gozam do atributo de presunção de legitimidade. Afirma que o órgão julgador “ignorou a presunção de legitimidade materializada no espelho do SITAF, desconsiderando, de forma equivocada, a ocorrência dos pedidos de parcelamento e de seus cancelamentos pelo inadimplemento. Ao agir dessa forma, atribuiu inadequadamente o ônus de provar o pedido de parcelamento à Administração Pública. Ademais, ignorou a presunção de certeza, liquidez e legitimidade dos créditos apresentados em certidões de dívida ativa”. Destaca, ainda, que a decisão recorrida ofendeu a presunção de veracidade e legitimidade do documento público e sua fé pública. Pontua que o pedido de parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição nos termos do artigo 174, inciso IV, do CTN por representar ato inequívoco de reconhecimento da dívida. Pontua sobre a necessidade de observância ao Tema 527 do STJ. Defende, portanto, que a tela SITAF serve como documento comprobatório do parcelamento, apto a caracterizar o reconhecimento do débito fiscal e, por conseguinte, a interrupção do prazo prescricional; c) artigo 435, caput, do Código de Processo Civil, articulando a possibilidade da apresentação de documento novo em conjunto com a apelação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e §3o, do CPC, e 1.022, ambos do CPC, pois “Inexiste negativa de prestação jurisdicional ou violação aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (AgInt no AREsp n. 2.200.245/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 3o da Lei 6.830/80, 151, inciso VI, 155-A, 174, caput e parágrafo único, inciso IV, e 204, todos do Código Tributário Nacional, 373, incisos I e II, 374, inciso IV, 405, 435, caput, 493 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028